Tribunal: TJDFT
Processo: 0722254-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE PESSOA NATURAL. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL DO EXECUTADO. CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Constatado que o Executado/Agravado é empresário individual (CC, art. 966), modalidade na qual inexiste distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial, não se faz necessária, para fins de penhora do faturamento da empresa individual, a prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica (CPC/15, art. 133, § 2o), pois a confusão patrimonial é inerente ao tipo empresarial.
2. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas, em caráter excepcional, quando não for possível a constrição de outros ativos passíveis de saldar a dívida executada e desde que a medida não implique ofensa ao princípio da preservação da empresa.
3. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos do Executado foram infrutíferas, não há ilegalidade na penhora do faturamento da empresa individual dele.
4. Em atenção às especificidades do caso, o interesse de ambas as partes estará preservado com a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento diário do Executado/Agravado, providência que atende aos princípios da preservação da empresa e da efetividade da execução.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.